Tribunal: TJSP
Processo: 2081736-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DO IMÓVEL – AVALIAÇÃO E LEILÃO – Ausência de nulidades – Questões já apreciadas anteriormente - Prosseguimento do cumprimento de sentença, com a realização da hasta pública – Negado provimento.